Tribunal: STF
Processo: HC 250375
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado, originariamente, no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso — TJMT, contra ato da Juíza de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Penal 1000258-44.2024.8.11.0042, “nega à defesa o direito de primeiro acessar a prova, para então apresentar as alegações finais” (doc. 2, p. 6).



    Ao final, busca-se o deferimento de liminar, confirmada no mérito, para que seja:



    […] concedido à defesa do direito de acessar a provas, ANTES de apresentar suas alegações finais, acesso esse que deverá se dar em 16/10/2024, ou em prazo que o juízo fixar, acesso e cópias realizadas pelo perito Eduardo Tagliaferro, com equipamento próprio. Dessarte que o prazo se inicie naquela data, para propiciar uma defesa eficiente (doc. 2, p. 12). 



    Em 13/12/2024, o Relator do TJMT remeteu este habeas corpus para o Supremo Tribunal Federal — STF, nos seguintes termos:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Sarah Quinetti Pironi, em favor do paciente Etevaldo Luiz Caçadini de Vargas contra ato supostamente ilegal perpetrado pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Penal nº 1000258-44.2024.8.11.0042, consistente na suposta ausência de acesso da defesa à integralidade das provas.



     Considerando que a ação penal originária foi remetida ao Supremo Tribunal Federal, por determinação do Exmo. Sr. Ministro Cristiano Zanin, nos autos da Petição 13.140 – Distrito Federal, que avocou todos os autos relacionados à investigação do homicídio do advogado Roberto Zampieri, proceda com a remessa do presente mandado de segurança ao Pretório Excelso para julgamento (doc. 4, p. 16). 



    É o relatório. Decido.



    De fato, a Ação Penal 1000258-44.2024.8.11.0042, ensejadora da remessa deste habeas corpus ao STF, foi autuada neste Tribunal como Ação Penal 2.576/MT, da minha relatoria.



    Ocorre que, acolhendo a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em 17/12/2024 determinei o retorno daquela persecução penal à origem, por não vislumbrar, naqueles autos, indícios de envolvimento de pessoa com prerrogativa de foro que justificasse a incidência da regra de competência prevista no art. 102, I, da Constituição Federal.



    Assentei, ainda, que a análise dos pedidos formulados pelas defesas dos réus naquela ação penal estava prejudicada, e os requerimentos deverão ser apreciados, doravante, pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT. 



    Posto isso, determino o retorno deste habeas corpus ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com baixa imediata no sistema informatizado do STF, o qual deverá prosseguir na análise dos pedidos nele formulados.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator